Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AgIntPres – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA PROCESSO: 0706708-37.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: MIRIAM CRISTINA SANCHES LEONEL AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 46681886, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de ID 48916597 e ID. 48916601, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do CPC e endereçado à Corte Superior de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte Agravante sejam feitas em nome dos advogados SAULO MUNHOZ, OAB/DF 51.033, THYAGO MENDES, OAB/DF 64.705 e AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433, conforme requerido em ID. 48916592. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029